Tribunal: TJSP
Processo: 1068361-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO JUCESP – COMPETÊNCIA - Mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, pela via do qual se objetiva o afastamento da exigência da apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE) para fins de registro de alteração do contrato social Competência da Justiça Federal-Questão afeta à

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO JUCESP – COMPETÊNCIA - Mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, pela via do qual se objetiva o afastamento da exigência da apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE) para fins de registro de alteração do contrato social Competência da Justiça Federal-Questão afeta à validade do ato administrativo praticado pela JUCESP, afastando a competência da Justiça Estadual - Precedentes – Aplicação da regra do art. 64, § 4o, do novo CPC - Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Justiça Federal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1068361-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOODCOLOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA COLORIMETRIA LTDA., é
apelado JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto da Eminente
Relatora, não conheceram do recurso, com determinação V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS
E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1068361-29.2019.8.26.0053 JV*
Apelante: MOODCOLOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
COLORIMETRIA LTDA.
Apelada: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15346 th*
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -
ATO
ADMINISTRATIVO

JUCESP

COMPETÊNCIA
-
Mandado
de
segurança
impetrado em face de ato do Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo, pela via do qual
se objetiva o afastamento da exigência da
apresentação do Documento Básico de Entrada
(DBE) para fins de registro de alteração do
contrato social Competência da Justiça Federal-
Questão afeta à validade do ato administrativo
praticado pela JUCESP, afastando a competência
da Justiça Estadual - Precedentes Aplicação da
regra do art. 64, § 4o, do novo CPC - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa à Justiça
Federal.
Trata-se de apelação em mandado de segurança
impetrado por MOODCOLOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
COLORIMETRIA LTDA., em face de ato do Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, pela via do qual se requer
seja afastada a exigência de apresentação do Documento Básico de
Entrada (DBE) para fins de registro de alterações do contrato social, sob
a alegação de que, in casu, referido documento é impossível de ser
obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença a fls. 114/117 denegou a ordem em
ação mandamental ajuizada contra o ato do Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo, que se recusou a arquivar a
alteração contratual, pela falta de entrega do Documento Básico de
Entrada - DBE ou Protocolo de Transmissão.
Apela tempestivamente a impetrante, com razões a
fls. 133/145, sustentando, em síntese, que em razão de diversos atos
praticados pela sócia Patrícia Furquim Pinto de Oliveira Guizardi,
contrários aos interesses da sociedade e que comprometiam a
manutenção de suas atividades, as demais sócias deliberaram pela sua
exclusão. Todavia, para que se possa proceder ao registro das alterações
societárias, necessita da assinatura com certificado digital da empresa, o
qual foi extraviado, sendo que a emissão de um novo depende da
presença da sócia administradora excluída, a qual, por ter sido
destituída, está impossibilitando-a de emitir novo certificado para que
possa submeter o registro da alteração contratual ao REDESIM para que
possa, então, obter a DBE. Considerando as particularidades do caso e
alegando que a exigência da DBE é imposição infralegal que pode
representar óbice à sua atividade empresarial, pede a concessão da
ordem.
Contrarrazões a fls. 151/154.
É o relatório.
A pretensão deduzida no mandamus decorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alegada ilegalidade de ato do Presidente da Junta Comercial do Estado
de São Paulo ao exigir a apresentação de documento de impossível
obtenção (DBE) para fins de registro de alteração do contrato social.
Com efeito, verifica-se que o caso é afeto à
validade do ato administrativo praticado pelo Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo no exercício de sua atuação
delegada, aplicando-se à hipótese o art. 109, VIII, da Constituição
Federal, tendo-se em conta a delegação federal em decorrência de
subordinação técnica ao Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC, nos termos do art. 6o da Lei Federal n. 8.934/942 ,
atual Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.
Nesse sentido, dispõe o art. 6o, caput, da Lei Federal
n. 8.934/94:
“Art.
6o
-
As
juntas
comerciais
subordinam-se
administrativamente ao governo da unidade federativa de sua
jurisdição e, tecnicamente, ao DNRC, nos termos desta lei.”
Sobre o tema, o Col. Supremo Tribunal Federal já
teve a oportunidade de decidir no seguinte sentido:
“Juntas
Comerciais.
Órgãos
administrativamente
subordinados ao Estado, mas tecnicamente à autoridade
federal, como elementos do sistema nacional dos Serviços de
Registro do Comércio. Consequente competência da Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Federal para o julgamento de mandado de segurança contra
ato do Presidente da Junta, compreendido em sua atividade
fim.” (RE n. 199.793/RS, Relator Eminente Ministro Octavio
Gallotti, Primeira Turma, j. 04/04/2000)
O Col. Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu a respeito da competência em casos como tais:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PRESIDENTE DE
JUNTA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO,
DECLARANDO
COMO
COMPETENTE
O
JUÍZO
FEDERAL DA 5a VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO PARANÁ.” (CC n. 111.150/PR, Relator
Eminente
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
j.
11/02/2011)
“COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ESTADUAL E
JUSTIÇA
FEDERAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA
RATIONE
PERSONAE.
PRECEDENTES.
CONFLITO
PROCEDENTE. I - Em se cuidando de mandado de
segurança, a competência se define em razão da qualidade de
quem ocupa o polo passivo da relação processual. II - As
Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
delegação federal, sendo da competência da Justiça Federal,
a teor do artigo 109-VIII, da Constituição, o julgamento de
mandado de segurança contra ato do Presidente daquele
órgão. III - Consoante o art. 32, I, da Lei 8.934/94, o registro
do comércio compreende 'a matrícula e seu cancelamento:
dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais,
trapicheiros e administradores de armazéns-gerais'.” (CC n.
31.357/MG, Relator Eminente Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Segunda Seção, j. 26/02/2003)
No mesmo sentido, é o posicionamento desta Eg.
Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de
permitir o arquivamento, alteração do contrato social com a
integralização de imóvel de uma das sócias, sem a outorga
marital do respectivo cônjuge. Enunciado 14 da JUCESP.
Incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual e
competência da Justiça Federal. Aplicação do artigo 109,
inciso VIII, da Constituição Federal. O Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo exerce função técnica por
delegação federal, nos termos do artigo 6o da Lei Federal no
8.934/1994. Precedentes jurisprudenciais. Apelação não
conhecida,
com
determinação.”
(Apelação
n.
1034678-40.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j.
09/05/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Impugnação quanto
ao ato administrativo praticado pelo Presidente da Junta
Comercial do Estado de São Paulo - Exigência de
autorização judicial para prática do ato - Competência
Federal verificada - Entendimento do C. STJ - Recurso não
conhecido.”
(Apelação
n.
1045408-47.2014.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Silvia Meirelles, 6a Câmara de
Direito Público, j. 08/08/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança
impetrado contra ato do Vice-Presidente da Junta Comercial
do Estado de São Paulo (JUCESP). Indeferimento da medida
liminar requerida. Incompetência absoluta da Justiça Comum
Estadual que deve ser pronunciada desde logo. Autoridade
impetrada que subscreveu a deliberação questionada no
exercício de delegação federal, o que atrai a competência da
Justiça Federal para processamento e julgamento do 'writ',
por imposição da norma contida no artigo 109, inciso I, da
Constituição Federal Agravo não conhecido, com determinação.” (Agravo de Instrumento n.
2236464-83.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, j.
18/11/2015)
Por fim, confiram-se julgados do Eg. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, em casos análogos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO PÚBLICO DE
EMPRESAS.
ARQUIVAMENTO
DE
ATOS.
JUCESP.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA -
DBE.
DOCUMENTO
COMPLEMENTAR.
REMESSA
OFICIAL IMPROVIDA. I. O artigo 37 da Lei no 8.934/94,
que estabelece as regras atinentes ao registro público de
empresas e suas atividades, discrimina os documentos que
instruirão
obrigatoriamente
os
requerimentos
de
arquivamento relativos à constituição, alteração, dissolução
e extinção de empresas. II. Nesse sentido, observa-se que o
parágrafo único do referido artigo veda a exigência de outros
documentos que não sejam aqueles constantes nos seus
incisos. III. Ademais, a Lei no 11.598/07, que criou a Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios - REDESIM, também prevê que não
poderá ser imposta nenhuma exigência que inviabilize a
prática dos referidos atos de registro, inscrição, alteração e
baixa de pessoas jurídicas. IV. Não obstante, a Portaria
JUCESP no 06/2013 é utilizada pela autoridade coatora
como fundamento para exigir o Documento Básico de
Entrada - DBE da impetrante. V. No entanto, cabe salientar
que, na melhor da hipóteses, o a exigência do Documento
Básico
de
Entrada
-
DBE
possui
apenas
caráter
complementar aos demais documentos, de modo que a sua
ausência não pode ser impeditiva para o arquivamento dos
atos das pessoas jurídicas. VI. Remessa oficial a que se nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provimento.”
(Remessa
Necessária
Cível
n.
0019009-34.2015.4.03.6100/SP,
Relator
Desembargador
Federal Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. 24/01/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE
ATO SOCIETÁRIO. DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA
(DBE). JUSTIÇA FEDERAL É COMPETENTE PARA
JULGAR E PROCESSAR A CAUSA. UNIÃO MANTIDA NO
POLO PASSIVO DA LIDE. 1. Quanto à competência da
Justiça Federal. É da Justiça Federal a competência para
processar e julgar Ação ajuizada contra decisão da Junta
Comercial, compreendido em sua atividade-fim. Nesse
sentido: STF, RE n. 199.793, Rel. Min. OCTAVIO
GALLOTTI, j. 04/04/2000, STJ, 2a Seção, CC 31357/MG,
Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j.
26/02/2003,
TRF3,
Órgão
Especial,
CC
00274929320104030000, Relator Desembargador Federal
FÁBIO PRIETO, DJF3CJ1 DATA: 17/01/2011, TRF3,
REOMS 00385700619994036100, Relatora Desembargadora
Federal RAMZA TARTUCE, j. 13/08/2012, TRF3, 6a Turma,
AC 00125943119984036100, Relator Juiz Convocado
HERBERT DE BRUYN, e-DJF3 Judicial 1 DATA:
24/05/2013, (TRF4, 4a Turma, AG 200904000253252, Rel.
Des. Fed. MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, j. 28/10/2009, DE
16/11/2009,
AMS
00037538520144036100,
DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 -
PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, sendo incompetente esta Justiça Estadual,
de rigor o deslocamento da competência do mandado de segurança,
mantendo-se a r. sentença até que outra seja proferida pelo juízo
competente, se for o caso, conforme os termos do art. 64, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso, determinando-se a remessa do feito para a sua redistribuição a
uma das Varas da Justiça Federal, com as nossas homenagens.
SILVIA MEIRELLES
Relatora